Tribunal: TJDFT
Processo: 0702236-66.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DESACATO. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. TIPICIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA POR AUSÊNCIA PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença absolutória que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu da prática do crime de desacato (art. 331 do Código Penal), com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal. A sentença entendeu pela atipicidade da conduta com base na incompatibilidade do tipo penal com a Convenção Americana de Direitos Humanos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tipo penal do art. 331 do Código Penal (desacato) é compatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos; e, (ii) determinar se os elementos probatórios constantes nos autos são suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme entendimento consolidado no julgamento da ADPF 496 pelo Supremo Tribunal Federal, o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição de 1988, sendo compatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

4. A liberdade de expressão, prevista no art. 13 da Convenção, não é absoluta e admite restrições legítimas voltadas à proteção da ordem pública, da moral e da reputação de terceiros, incluída a dignidade da função pública.

5. Como a tipificação do crime de desacato exige a presença de dolo específico, ou seja, a intenção inequívoca de menosprezar ou ofender a função pública, sendo insuficiente o simples comportamento exaltado ou as críticas genéricas à atuação de agentes estatais, não há falar em condenação.

6. Como no caso concreto, embora comprovada a exaltação do réu e sua conduta imprópria, não restou demonstrada, de forma segura, a presença de animus ofensivo dirigido à função pública, elemento essencial à configuração do tipo penal do art. 331 do Código Penal, mantém-se a absolvição, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 331; CPP, art. 386, III e VII; Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Decreto no 678/1992), art. 13.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF no 496, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22.06.2020, DJe 24.09.2020; STJ, HC no 379.269/MS, 3a Seção, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, rel. p/ acórdão Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.05.2017, DJe 30.06.2017.